Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CRITICANDI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO GERAL DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO QUERELADO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização de conduta como crime contra honra, exige-se o dolo específico de ofender ou denegrir a honra da vítima. Criticar a conduta dos querelantes (animus criticandi), sem o especial fim de macular a honra objetiva ou subjetiva, constitui conduta atípica.

2. Ausente a justa causa para a persecução penal, rejeita-se a queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso I e II, do Código de Processo Penal.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 992.183/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/6/2018.)

4. Recurso conhecido e desprovido.